Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. INÉPCIA DA INICIAL. IRREGULARIDADES SANADAS PELO DESPACHO SANEADOR. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE PARA RESPONDER PELA SUPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA SOMENTE A CEB. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. PERDAS E DANOS. MATÉRIA AINDA SUB JUDICE. RELEVÂNCIA DA PERMANÊNCIA DA AGRAVANTE NO FEITO. PERÍCIA ATUARIAL. EQUILÍBRIO DAS CONTAS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A peça inicial da liquidação de sentença realmente não prima pela melhor técnica, cometendo o patrono da parte autora/agravada vários deslizes ao longo de sua peça quanto à forma do procedimento – liquidação/cumprimento de sentença, porém não se vislumbra vício que comprometa o prosseguimento do feito, à luz do que recomenda o art. 322, § 2o, do CPC.
3. Pode-se relevar a falta de boa técnica do patrono sem que isso gere dano processual ou prejuízo material aos devedores, tendo em vista que o valor consignado pela parte autora não vincula partes nem juiz, pois será apurado no curso do procedimento instaurado exatamente para essa finalidade.
4. No tocante à ilegitimidade “parcial” da FACEB para responder pela suplementação da contribuição previdenciária, procede a tese de que a obrigação é apenas da patrocinadora CEB, conforme se extrai do item a da parte dispositiva do título judicial mantida pelo acórdão deste colegiado.
5. No entanto, e ainda que a condenação em perdas e danos esteja sendo discutida perante o Superior Tribunal de Justiça, a permanência da FACEB no feito mostra-se imprescindível para verificação do equilíbrio econômico do plano de previdência, conforme disposto na parte final da sentença.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido em parte.